Tribunal: TJDFT
Processo: 0745727-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO. PARCELA SUPERPREFERENCIAL. NOVO PAGAMENTO. COMPLEMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO JURÍDICA DO CREDOR. CONSOLIDAÇÃO. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DO TÍTULO EXECUTIVO. IRRETROATIVIDADE DAS PREVISÕES LEGAIS E CONSTITUCIONAIS QUE MODIFICAM OS PARÂMETROS PARA PAGAMENTO DA SUPERPREFERÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA.
1. Nos termos do art. 5o, inciso LXIX, da CRFB/88, e do art.1o, caput, da Lei n. 12.016/2009, o mandado de segurança é o remédio cabível para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando se alegar ilegalidade ou abuso de poder praticado por autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
2. Inicialmente, o valor previsto na CRFB/88 para o pagamento dos créditos com “superpreferência” pela Fazenda Pública correspondia ao triplo do valor fixado em lei para as requisições de pequeno valor – RPVs (art. 100, §§ 2o e 3o, CRFB/88), posteriormente alterado para o seu quíntuplo, em virtude da EC n. 99/2017. O valor da RPV no âmbito do Distrito Federal – que correspondia a 10 salários mínimos (Lei Distrital n 3.624/2005) – foi alterado para 20 salários mínimos pela Lei Distrital n. 6.618/2020.
3. A situação jurídica do credor se consolida com o trânsito em julgado do título executivo judicial, de modo que a legislação de regência para pagamento do crédito superpreferencial é a vigente no momento do trânsito em julgado; eventuais alterações legislativas e constitucionais supervenientes quanto ao valor da RPV ou ao fator multiplicador do crédito superpreferencial não retroagem para gerar o direito à complementação, salvo disposição expressa em sentido contrário, consoante o art. 6o, § 1o, da LINDB, o art. 9o, § 6o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ, o Tema n. 792 do STF e os precedentes deste eg. Tribunal de Justiça.
4. No caso em apreço, o trânsito em julgado do título executivo ocorreu em 30/4/2013, ou seja, antes da EC n. 99/2017 e da Lei Distrital n. 6.618/2020, de modo que não se constata ilegalidade na decisão do Juiz de Direito da COORPRE que negou a complementação do valor recebido em razão da superpreferência.
5. Segurança denegada.